Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Plano de Saúde e legitimidade passiva ad causam. Extinção parcial da demanda. Administradora de benefícios. Descredenciamento de clínicas. Solidariedade. Autismo. Tratamento multidisciplinar. Negativa de cobertura e suspensão do tratamento. Dano moral. Tema 1.365 do STJ.
1. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a administradora do plano e a operadora respondem solidariamente (CDC 7o, § único), podendo a demanda ser movida contra uma ou outra ou contra ambas.
2. Ante o cancelamento do contrato de saúde, as partes concordam com a extinção da obrigação de fazer, referente ao custeio do tratamento multidisciplinar. Insubsistência das astreintes.
3. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (in re ipsa) - Tema 1.365/STJ.
4. Ausente elementos que demonstrem alteração anímica, em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.